Tribunal: TJES
Processo: 5003740-95.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003740-95.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MANOEL ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5003740-95.2024.8.08.0047

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO
BMG
S.A.

RECORRIDO:
MANOEL ALVES DE OLIVEIRA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA E DA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE. DEVER DE REEMBOLSAR EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE READEQUAR O
QUANTUM

INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por

BANCO
BMG
S.A.

em face da sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da inicial,
declarando
a nulidade do contrato de cartão consignado (
RMC
)
objeto dos autos e
condena
ndo
o réu/recorrente
à restituição dos valores descontados, bem como ao pagamento de
R
$
7
.000,00 a título de
indenização por
danos morais, autorizada a compensação.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, subsidiariamente, requereu o reembolso na forma simples e a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

3. Inicialmente,
d
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o
recorrido
se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373
, II,
do CPC.

4
. Adentrando ao mérito,
a
análise documental evidencia que, embora tenha sido apresentado co
ntrato acompanhado de documento pessoal da parte autora,
não ficou demonstrado que a instituição financeira tenha efetivamente repassado, de forma clara e adequada, todas as informações essenciais sobre a natureza do contrato firmado
, ônus que lhe incumbia nos termos do
A
rt. 373, II, do CPC,
t
rata-se, inclusive, de prática reiterada no mercado financeiro a celebração de contratos de empréstimo sob a forma de cartão de crédito consignado,
sem que o consumidor tenha real compreensão da modalidade contratada
, sendo induzido a acreditar que se trata de empréstimo consignado tradicional.

5
.
Destaca-se que o contrato de cartão
de crédito
consignado apresenta
tarifas e encargos significativamente mais onerosos
, o que demonstra a falta de razoabilidade em sua pactuação quando a parte manifesta intenção de obter um simples empréstimo,
portanto,
ilógico presumir que o consumidor, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais onerosa e prejudicial
.

6
.
Ainda, observa-se que, conforme as faturas anexadas pela própria recorrente,
não houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais
, o que reforça a conclusão de que
o produto financeiro contratado não foi aquele desejado pela parte autora, não tendo sequer cumprido sua finalidade típica
, o que compromete a validade da contratação diante da manifesta ausência de consentimento livre e informado.

7. Dessarte, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, pelos valores descontados indevidamente, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé do recorrente, uma vez que, conforme o entendimento recente do
Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

8.
Outrossim, a situação narrada configura dano moral, uma vez que os descontos indevidos nos proventos da parte autora, decorrentes de contratação não desejada
em relação a modalidade
, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano ou simples inadimplemento contratual, revelando violação à esfera moral d
o
consumidor e, por isso, justificam a reparação pelos danos extrapatrimoniais suportados.

9.
P
or fim,
considerando que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se destoante da média usualmente fixada por esta Turma Recursal em hipóteses semelhantes, bem como desproporcional diante das circunstâncias fáticas delineadas nos autos — especialmente quanto à extensão do transtorno suportado —, impõe-se a sua redução para o patamar de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

1
0
.
Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) para o patamar de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).
Ficam mantidos os demais termos da sentença objurgada.

1
1
.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)